Tribunal: TJDFT
Processo: 0745989-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. RECENTE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS.
1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas SISBAJUD, se as consultas aos outros sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há apenas 3 (três) meses e inexiste qualquer indício de alteração patrimonial dos agravados.
2. Não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência, e sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.